Tribunal: TJDFT
Processo: 0009483-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE FATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CASSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM REJULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INCISO III E § 1o, DO CPC. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A apreciação de fato inexistente na sentença a tornou nula, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, por se encontrar desprovida de fundamentação válida e adequada.
2. Constado que o processo está em condições de imediato julgamento, porque a questão fático-jurídica é incontroversa e o contraditório foi observado, não há razão para que seja determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Do teor dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, obtém-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.
4. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 4.1. Escoado o prazo de suspensão do processo, o feito é arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o.
6. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.
6.1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, como a indicação de bens penhoráveis.
6.2. Correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando observado que o feito arquivado provisoriamente ficou paralisado por mais de 3 (três) anos sem a localização de bens penhoráveis.
7. Constatada que a pretensão executiva para o recebimento do título foi fulminada pela prescrição intercorrente, extingue-se o processo de execução com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.